Tribunal: TJDFT
Processo: 0757119-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757119-86.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA MORGADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, pelo depoimento judicial da testemunha e confissão do acusado, ainda que sob a justificativa de que as ameaças foram recíprocas, consignando-se que não há, no âmbito penal, compensação de culpas. 2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas, não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. A ameaça proferida pelo réu se mostrou idônea e séria, pois foi capaz de incutir na vítima fundado temor, tanto que ela procedeu o registro da ocorrência policial, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra o acusado. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, sustentando que as palavras proferidas durante discussão acalorada não configuram o crime de ameaça. Assevera que, para a caracterização do aludido crime, é imprescindível que a conduta cause temor na vítima, além de “conter uma promessa de mal injusto e grave, cuja concretização dependa da vontade do agente” (id 62753038, pág. 5), o que não houve no caso dos autos. Defende, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz da legalidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela caracterização do crime de ameaça, mantendo a condenação do recorrente tendo em vista provas suficientes de autoria e de materialidade. Assim, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012